Tribunal: TJBA
Processo: 0542372-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542372-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Gilmar Nascimento e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELO JULGADO MONOCRATICAMENTE. INCIDÊNCIA DO IRDR 02 TJBA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. PARÂMETERO DE 10% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO JUNTO AO PRIMEIRO GRAU NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. ARBITRAMENTO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 0542372-98.2014.8.05.0001 em que figuram como parte Agravante ESTADO DA BAHIA e parte Agravados GILMAR NASCIMENTO e outros: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator